Tribunal: TJSP
Processo: 1004665-93.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. FALSA PROPOSTA DE EMPREGADORA POR MEIO DA PLATAFORMA INSTAGRAM. PLEITO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REALIZAÇÃO DE PIX EM FAVOR DA EMPREGADORA DIVULGADORA DO SUPOSTO EMPREGO ATRAVÉS DE CONTA VINCULADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CORREQUERIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM FACE DO BANCO POR RECONHECIMENTO DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE PROCEDÊNCIA PARCIAL EM FACE DA

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. FALSA PROPOSTA DE EMPREGADORA POR MEIO DA PLATAFORMA INSTAGRAM. PLEITO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REALIZAÇÃO DE PIX EM FAVOR DA EMPREGADORA DIVULGADORA DO SUPOSTO EMPREGO ATRAVÉS DE CONTA VINCULADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CORREQUERIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM FACE DO BANCO POR RECONHECIMENTO DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE PROCEDÊNCIA PARCIAL EM FACE DA CORREQUERIDA. RECURSO DA AUTORA. 1) PRETENSÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO BANCO E O DANO SOFRIDO PELA AUTORA. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO; 2) PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CABIMENTO. PERDA DO TEMPO ÚTIL DE VIDA DA AUTORA (DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR). VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 3.000,00, DE ACORDO COM PRECEDENTES DESTA E. 34a CÂMARA. SENTENÇA, NESTA PARTE, REFORMADA.

Apelação parcialmente provida.